Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710165-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO FRANCISCO DE SOUSA MATOS APELADO: MARLI ALVES DOS SANTOS MATOS D E S P A C H O Diante do pagamento de custas na primeira instância, ao contrário do que alegou o apelante, bem como em razão dos valores que constam dos autos recebidos em razão da partilha decorrente de divórcio entre as partes, intime-se a APELADA (MARLI ALVES DOS SANTOS MATOS) para se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça do apelante. Ademais, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se também a APELADA (MARLI ALVES DOS SANTOS MATOS), para que se manifeste A respeito da ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DA SENTENÇA, por violação ao princípio da decisão não surpresa e incompetência. Prazo de 5 dias úteis para ambas as medidas. Após, voltem conclusos para análise da gratuidade de justiça requerida pelo apelante em sede de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator